Tribunal: TJDFT
Processo: 0748944-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748944-51.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. APELADO: MARIANA BACCARIN APELADO: MARIANA BACCARIN APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória ajuizada por MARIANA BACCARIN em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA objetivando a condenação do réu na obrigação de fazer de devolver o acesso ao perfil de rede social e na compensação por danos morais. No apelo, o réu pleiteia a concessão do efeito suspensivo, sendo que deveria tê-lo apresentado em petição autônoma, conforme §§ 3o e 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, configurando, em tese, inadequação da via eleita. No apelo adesivo, ademais, a autora requereu condenação por danos materiais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contudo, em análise preliminar, verifica-se que tal pedido dissociado dos fundamentos do indeferimento do aditamento por inépcia, sendo impossível sua análise em sede de apelo, por configurar, em tese, razões dissociadas. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se réu e autora para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento parcial dos apelos, por inadequação da via eleita e por razões dissociadas, respectivamente, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, DF, 19 de junho de 2023 16:26:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador